Tribunal: CARF
Processo: 16327.904644/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904644/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.495 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DCTF. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Os registros em DCTF que vinculem integralmente o valor do pagamento de
DARF à quitação de débito tributário anterior impedem o reconhecimento de
direito creditório que justifique DCOMP baseada na mesma origem.
É ônus do contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, tanto quanto apresentar DCTF retificadora e demais
documentos contábeis e fiscais que justifiquem a identificação do crédito
reclamado e a possível não utilização do mesmo em outros procedimentos
compensatórios.
RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de justificar sua origem.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar
e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção da obrigação tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904644/2009-72
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904644/2009-72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 16-27.421 – 8a
Turma da DRJ/SP1, de 28 de outubro de 2010, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRRF, referente ao período de apuração encerrado em 31/03/2006.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, constam as informações
abaixo reproduzidas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a nulidade por ficar
evidenciada a inocorrência de preterição do direito de defesa haja vista que o despacho
decisório consigna de forma clara c concisa o motivo da não homologação da
compensação.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
PAGAMENTO UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
RETIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida o débito declarado
em DCTF, descabendo à autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o
contribuinte não comprova a existência do erro material alegado. Manifestação de
Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.
...
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904644/2009-72

A compensação não foi homologada em virtude de o DARF de R$ 12.721.485,80 ter sido
integralmente alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme consignado no
Despacho Decisório atacado. Alega o interessado que a não homologação decorre do
preenchimento incorreto da DCTF, tendo sito o DARF totalmente vinculado a um débito
quando na verdade tratava-se de pagamento indevido ou a maior.
É de se observar, contudo, que os valores declarados cm DCTF, a teor do que dispõe o
Decreto-lei n° 2.124/84, em seu art. 5°, § 1o, constituem confissão de divida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Ademais, não compete à Delegacia
de Julgamento julgar pedidos de retificação de DCTF, seja porque tal matéria não consta no
art. 212 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n° 125, de 04.03.2009,
seja porque, na espécie, não houve sequer a manifestação da autoridade fiscal, sendo
impróprio apreciar a questão em sede de recurso administrativo.
Cumpre ressaltar que, em tese, se ficasse comprovado o erro alegado pelo contribuinte, não
poderia o Fisco deixar de considerá-lo, por força do disposto no art. 165 do CTN, bem
como em homenagem ao principio da verdade material, que norteia o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) regulado pelo Decreto n° 70.235/72, desde que observados os
demais preceitos da legislação aplicável. Contudo, a alegação de erro de fato no
preenchimento da DCTF somente poderia ser acolhida se viesse acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência do alegado erro
(demonstração do fato gerador em questão, apuração da base de cálculo correta, aplicação
da alíquota devida, etc.), o que não ocorre no presente caso. O impugnante limita-se a
alegar o erro, tão-somente indicando os valores que, no seu entendimento, seriam os
corretos, requerendo a retificação da declaração. Não junta aos autos, porém, quaisquer
elementos que corroborem tais valores.
Sendo assim, resta improfícua a alegação de erro na declaração do débito, mormente
porque, in casu, referido débito figura em DCTF entregue A RFB, o que constitui efetiva
confissão de divida, e porque não foram apresentados elementos que comprovem a
incorreção alegada.
Além disso, por se tratar de Imposto de Renda Retido na Fonte pretensamente retido e
recolhido indevidamente ou a maior, deve o interessado ainda comprovar que atende aos
requisitos previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido.
Segundo estabelece o aludido art. 166, "a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la".
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que alega que a não
homologação da compensação ocorreu por conta de erro por ele mesmo praticado, uma vez que a
DCTF original consignou, por equívoco, IRRF devido no valor de R$ 12.721.485,80, com
DARF relacionando o débito do período, contudo, esclarece que o crédito “teve origem na
existência de pagamentos indevidos de IRRF incidentes sobre verbas rescisórias, bem como
devido à ordem judicial que determinou que o Recorrente depositasse em juízo o valor do
imposto de renda a ser descontado sobre tais verbas”, bem como que, “não obstante o
Recorrente tenha efetuado o depósito dos valores de IR a ser descontado sobre as verbas
rescisórias nos autos dos mandados de segurança supramencionados, em 10/04/2006, o
Recorrente recolheu a título de IRRF o montante de R$ 179.856,31, conforme guia DARF anexa,
valor este que, ressalta-se, estava subjudice. Dessa forma, constata-se que o recolhimento de
guia DARF relativa ao IRRF (cod. Receita 0561) efetuado em 10/04/2006, no valor de R$
12.721.485,87, resulta em pagamento parcialmente efetuado a maior, no valor de R$
179.856,31, o que gerou o crédito que se pretende aqui compensar”. Assim, alega que o erro no
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904644/2009-72

preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como fundamento para o não reconhecimento
de seu crédito e o indeferimento da compensação pretendida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter se manifestado sobre a
matéria efetivamente controvertida pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade, onde se vê que a ratio decidendi que denegou o direito creditório baseou-se na
constatação de que o pagamento do DARF realizado pelo interessado já “ter sido integralmente
alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme consignado no Despacho
Decisório ora combatido”.
Ora, se o montante do crédito extinguiu outro débito, não pode ser utilizado para
nova compensação. Essa é a razão da denegação da DCOMP objeto deste processo
administrativo e sobre tal fato o contribuinte pretende apresentar novo fundamento, baseado em
uma DCTF não retificada, sem qualquer validação de dados perante a administração tributária.
Caberia ao contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, fato que não foi objeto de recurso ou manifestação da parte. Da
mesma forma, caberia apresentar DCTF retificadora e demais documentos contábeis e fiscais que
justificassem a identificação do crédito e possível não utilização em outros procedimentos
compensatórios.
Outrossim, demonstram-se adequadas as conclusões da instância de piso, ao
consignar que a alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF somente poderia ser
acolhida se viesse acompanhada de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
ocorrência do alegado erro (demonstração do fato gerador em questão, apuração da base de
cálculo correta, aplicação da alíquota devida, etc.), o que não ocorre no presente caso. O
impugnante limita-se a alegar o erro, tão-somente indicando os valores que, no seu
entendimento, seriam os corretos, requerendo a retificação da declaração. Não junta aos autos,
porém, quaisquer elementos que corroborem tais valores.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904644/2009-72

Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo
e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e
idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a
requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma
Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE
FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em
PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo
juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos
documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em
DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova imprescindíveis para comprovar
o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no
1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ:
17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA.
OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a
existência do crédito utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro
no preenchimento, é necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e
que não se trata de mera opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem
natureza jurídica de erro e vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no
1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ:
14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904644/2009-72

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital